Tribunal: TJMT
Processo: 0003170-30.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003170-30.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AIRTON DE PAULA CZARNOBAY - CPF: 062.925.521-01 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003170-30.2019.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: AIRTON DE PAULA CZARNOBAY

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDO AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

“À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, a existência de inquéritos ou ações penais em curso não constitui fundamento válido para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas. Precedentes”
(STF, HC 211327).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003170-30.2019.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: AIRTON DE PAULA CZARNOBAY

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, contra sentença que condenou Airton de Paula Czarnobay à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, por infração ao art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado) e a 1 (um) ano de detenção, por infração ao art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de munição de uso permitido), além de 178 (cento e setenta e oito) dias-multa.

Em suas razões assevera que: 1) deve ser afastado o benéfico do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, pois “
se passarmos a exigir sentença condenatória transitada em julgado para o terceiro requisito, creio que a expressão ficaria esvaziada, tornando-se “letra morta”, pois, como ressaltado, bastaria que a lei exigisse, para a concessão do benefício, que o agente fosse apenas “primário
”” (sic); 2) “
a intenção do legislador é que a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas seja reconhecida apenas para aqueles que aderem ao tráfico de drogas esporadicamente, e não ao traficante contumaz, que exerce, permanentemente, a atividade ilícita, como é o caso do apelado
” (sic) (
Id.
151061220 - pág. 1-7
).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
151061223 - pág. 1-5
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (Id.
156850695 - pág. 1-3).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003170-30.2019.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de tráfico de drogas e de posse de munição de uso permitido, em razão dos seguintes fatos:

Consta do inquérito policial em anexo (IP n. 3170-30.2019.811.0002, 3a Vara Criminal), que no dia 04 de fevereiro de 2019, por volta das 18h00, policiais militares que realizavam rondas pelo Bairro Cristo Rei em Várzea Grande/MT teriam sido informados de que na Rua Maria Abraão Nassarden, na quitinete n. 557, ainda no Bairro Cristo Rei, ocorria a prática do crime de tráfico de drogas. A denúncia relatada que um indivíduo trajando blusa de cor branca acabara de entregar porções de droga a um terceiro.

A guarnição em rondas no endereço supramencionado procedeu a abordagem do denunciado Airton de Paula Czarnobay em frente à quitinete, o qual vestia blusa branca, em companha de Larissa de Oliveira Rocha e Max Ney Martins de Souza.

Max Ney ainda tentou empreender fuga, lançando ao solo 02 (duas) porções de maconha quando percebeu a presença da guarnição, porém, sem sucesso.

Durante a revista pessoal localizaram no bolso do denunciado Airton 02 (duas) porções de maconha e a quantia de R$ 10,00 (dez reais).

É dos autos que durante a entrevista informal, Airton teria dito que ‘é ele quem reside na quitinete, na qual havia mais droga’. Os policiais militares realizaram as buscas e lograram êxito em apreender 01 (um) prato contendo resquícios de cocaína, 01 (um) plástico filme, 03 (três) munições calibre 38, 01 (uma) munição calibre 28 e a quantia de R$ 69,65 (sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), 01 (uma) porção média de cocaína e 01 (uma) porção grande de maconha.

Diante disso, os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Deve ser frisado que o Laudo de Constatação n. 0167/2019 revela que as porções de droga foram fracionadas e embaladas de forma idêntica, ou seja, com nó da própria embalagem.

A materialidade dos crimes restou provada pelo boletim de ocorrência de fls. 22/23-IP, pelo termo de apreensão de fl. 06-IP, pelo laudo de constatação n. 0167/2019, fls. 08/09-IP, o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para o princípio ativo da cocaína e maconha, pesando 36,03g (trinta e seis gramas e três centigramas) e 113,05g (cento e treze gramas e cinco centigramas), posteriormente comprovado pelo laudo pericial n. 3.14.2019.53632-01 (doc. Anexo).

Comprovou-se ainda pelo laudo pericial n. 2.3.2019.34786-01, o qual concluiu que as munições apreendidas mostraram-se eficientes para a produção de tiro e são de uso permitido. [...]
(Id.

151061153 - pág. 1-3)

Não há dúvida que as substâncias encontradas em poder do réu se inserem dentre aquelas de uso proscrito. O auto de constatação n. 1767/2019 (Id.
151061153 - pág. 22-23) e o
laudo pericial n. 3.14.2019.53632-01 (Id.
151061153 - pág. 4-7)
atestaram positivo para cocaína e maconha.

Os peritos certificaram ainda que a cocaína totalizou 36,08g (trinta e seis gramas e oito centigramas) e a maconha 113,05g (cento e treze gramas e cinco centigramas) (Id.
151061153 - pág. 2).

O recurso não comporta provimento.

Na sentença, a minorante foi assim reconhecida,
verbis:

Da minorante do § 4° do art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Conforme andamento do sistema Apolo, observa-se que o réu ele responde a duas ações penais neste juízo (Ids. 568752 e 602667) por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) que se encontraram na fase de instrução. Além de responder a uma Ação Penal ID. 521675 - roubo majorado (art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal) em trâmite na 2a Vara Criminal desta Comarca que se encontra na fase de instrução e uma Ação Penal ID. 539557 - furto qualificado (art. 155, § 4o. I e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal) em trâmite na 4a Vara Criminal desta Comarca – sentença condenatória de 8 (oito) meses de reclusão prolatada 19/03/2019 que ainda aguarda intimação do réu da sentença.

O entendimento do Supremo Tribunal Federal consolidou-se, por suas duas turmas, com base em julgado paradigma de repercussão geral de 2014 (RExt 591.054), no sentido de que tal circunstância não afasta a minorante:

[...]

Alinhando-se ao entendimento do STF, a Quinta e a Sexta Turma do STJ, recentemente, aplicaram a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado a paciente que responde a processo criminal em andamento. Vejamos:

[...]

Assim, o réu faz jus à redução da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, já que é primário e não há provas de que se dedique à criminalidade ou integre organização criminosa
. (Id. 151061200 - pág. 7-10).

No caso
sub examine
, a
pesar de responder a outras ações penais, inclusive por crime da mesma natureza, o réu era tecnicamente primário, pois ao cometer o crime em análise não havia condenação definitiva contra ele.

Não obstante o inconformismo do Ministério Público, atualmente nos tribunais superiores prevalece o entendimento de que a existência de anotações penais desfavoráveis, como inquéritos policiais e ações penais em curso, não constitui fundamento idôneo para afastar o benefício.

Do Supremo Tribunal Federal colaciono os seguintes arestos:

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas. 4. Incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4a, da Lei 11.343/2006. Fundamentação abstrata para lastrear o afastamento do tráfico privilegiado. 5. À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, a existência de inquéritos ou ações penais em curso não constitui fundamento válido para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 211327 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 21-03-2022 PUBLIC 22-03-2022)

[...] PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006 – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO – PROCESSOS EM CURSO. Revela-se inviável concluir pela dedicação do acusado a atividades criminosas, afastando-se a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, considerado processo-crime em tramitação. (HC 173806, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 06-03-2020 PUBLIC 09-03-2020).

E não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal e Justiça:

[...] Inquéritos policiais e/ou ações penais em curso não constituem fundamento idôneo a justificar o afastamento do redutor em questão, em observância ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.110.541/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

[...] A Quinta Turma desta Corte Superior, nos autos do HC n. 664.284/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Julgamento em 21/9/2021, DJe 24/9/2021, passou a adotar o entendimento de que inquéritos policiais e ações penais em curso não podem justificar o afastamento do tráfico privilegiado, uniformizando o posicionamento de ambas as Turmas sobre o tema. [...]
(AgRg no HC n. 772.739/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022).

Embora tenha passado desapercebido ao recorrente, a condenação referida na sentença, proveniente da ação penal n.
0009670-49.2018.8.11.0002, na qual o réu foi condenado à pena de 8 (oito) meses de reclusão, pelo crime de furto qualificado tentado, ocorrido em 21-4-2018,
transitou em julgado
em 27-4-2019
.

O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo que o da reincidência, compreende as condenações definitivas anteriores ao crime atual, assim como aquelas cujo trânsito em julgado ocorreu em data posterior.

Nesse sentido:

[...] "Segundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base" (AgRg no HC 607.497/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020) [...]
(STJ, AgRg no HC 688.979/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Não desconheço que “
os maus antecedentes - ainda que supervenientes, ou seja, com trânsito em julgado entre a data do fato atual e sua consequente prolação de sentença - obstam a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal”
(STJ, AgRg no HC n. 706.588/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Contudo, o entendimento não se aplica ao caso em análise.

Consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado demonstra que, em 29-9-2022, o juízo da execução penal reconheceu a prescrição da pretensão executória (movimento 25).

De se consignar que
“o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva extingue tanto os efeitos primários como secundários da condenação,
a qual não pode ser considerada como reincidência tampouco como maus antecedentes
(AgRg no Ag no REsp n. 1.864.887/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/8/2020). [...]”
(AgRg no HC n. 696.566/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022) (sem destaque no original).

Ainda que não fosse o caso, a conduta da qual provém a condenação prescrita (furto qualificado tentado) não se revestiu de maior gravidade e sequer tem relação com o tráfico de drogas, circunstância que, a meu sentir, é insuficiente para caracterizar a habitualidade delitiva que afasta a benesse.

Ademais, não foram produzidas provas de que o réu se dedica à atividade criminosa ou que integra organização criminosa.

Na instrução processual, Valdir Dias de Almeida Júnior e Dilemir Lima Santos – Policiais Militares responsáveis pelo flagrante – explicaram que a PM recebeu denúncia anônima a respeito do tráfico que ‘um indivíduo de camiseta branca’ realizava na quitinete localizada na Rua Mário Abraão Nassardem. Por conta disso, foram até o local e encontram o réu, cuja descrição correspondia, sendo que na revista (pessoal e domiciliar) encontraram as drogas (Id. 151061186 - pág. 1 a 151061190 - pág. 1).

Não há notícia de investigações prévias, campanas ou outro tipo de diligência confirmando que ele fazia do tráfico o meio de vida.

Apesar da diversidade de drogas (cocaína e maconha), a quantidade apreendida (
36,08g e 113,05g,
respectivamente) não é expressiva a ponto de evidenciar o envolvimento dele no mundo do crime.

De toda sorte,
“a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou circunstâncias capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou a sua participação em organização criminosa" [...]
(STJ, AgRg no HC 656.477/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

Nesse contexto, a incidência da minorante do art. 33, § 4a, da Lei n. 11.343/2206 deve ser mantida na fração máxima de 2/3 (dois terços), tal como definido na sentença:

[...] Embora a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos possam embasar a adoção do percentual mínimo da redutora previsto no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006, no caso dos autos, a quantidade de droga apreendida - 136,2g de maconha, não se mostra expressiva a ponto de autorizar a modulação da fração da causa de diminuição da reprimenda do tráfico privilegiado. [...]
(STJ, AgRg no HC 691.318/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

[...] A quantidade não expressiva de drogas autoriza a aplicação da minorante na fração máxima de 2/3 (dois terços). [...]
(STJ, AgRg no REsp 1953442/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Posto isto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023